Tribunal: TJSP
Processo: 1000670-26.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14601
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NA PERNA DIREITA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000670-26.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MÁRCIO LUIS
PINHEIRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000670-26.2018.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: MÁRCIO LUIS PINHEIRO
VOTO No 14601
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE “IN ITINERE”
LESÃO NA PERNA DIREITA
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
-
DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
DE
CAUSALIDADE NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Genivaldo de
Souza Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in
itinere, ocorrido em 29/05/2013, que lhe causou graves lesões na perna direita.
Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 63/70).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 118/123.
A sentença de fls. 137/140 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia ao pagamento da aposentadoria por invalidez ao autor, a
partir da cessação do auxílio-doença, com juros de mora nos termos da Lei no
11.960/09 e correção monetária na forma do Manual de Orientação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Ante a sucumbência, determinou
que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação até a sentença. Não houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 144/150). Sustenta, em essência, que o autor
manteve vínculo de emprego ininterrupto até janeiro de 2018, o que denota sua
capacidade para o labor no período em questão. Subsidiariamente, requer o desconto
das contribuições previdenciárias recolhidas durante o período em que foi concedida
a aposentadoria por invalidez.
Contrarrazões às fls. 153/164
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em 29/05/2013,
que lhe causou graves lesões na perna direita.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Contudo, a despeito da conclusão da prova médica
produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real
extensão das lesões reclamadas pelo autor e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Por essa razão, deverá o médico de confiança desta
Corte avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das moléstias em
comento; se foram desencadeadas e/ou agravadas pelo acidente em questão; e se há,
na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se a lesão está consolidada e se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será
exigido maior esforço do obreiro para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando
seus honorários em R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o
depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de ofertar quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto
que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado, implicará em
preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator